Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DE MEDIDA JUDICIAL ANTECIPATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser deferida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. Quando esses pressupostos não ficam suficientemente demonstrados, não há razão para a modificação de decisão questionada no agravo de instrumento, mais ainda quando a providência requestada acaba por se confundir com o próprio mérito e esvaziá-lo de maneira irreversível, sem que haja a regular discussão da questão de fundo.
2. Recurso não provido.